Tribunal: CARF
Processo: 10315.720495/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720495/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.046 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
GLICIA TAVARES ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720495/2011-68
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720495/2011-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 5.119,12, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.000,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 2.750,00 (fls. 15/19).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/4),
alegando, em síntese, que:
- o recibo emitido pelo profissional segue a forma estabelecida na Lei no 9.250 e
IN/SRF no 15/2001;
- não prestou atenção ao fato de não constar o nome do beneficiário no recibo;
- a responsabilidade pelo preenchimento cabe ao profissional de saúde e não à
contribuinte, sendo injusto penalizá-la pela falha cometida por terceiro;
Requer, ao final, a nulidade da autuação e que o julgamento seja claro e objetivo, a fim
de não haver, uma vez mais, cerceamento ao direito de defesa da contribuinte.
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR (fls. 28/31), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 09/10/2013 (fls. 36/37), a contribuinte, em
05/11/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 39), fazendo um relato de seu estado de saúde que
motivou o tratamento odontológico realizado e trazendo novamente aos autos declaração e
prontuário clínico emitidos pelo profissional contratado, discriminando o orçamento, os serviços
executados e os pagamentos por ela realizados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40/41.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720495/2011-68

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
o lançamento, em relação a glosa da despesa paga ao profissional Bráulio Marias de Figueiredo,
no valor de R$ 10.000,00, por falta de indicação do paciente e/ou beneficiário do tratamento
realizado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz novamente aos autos a declaração
emitida pelo profissional contratado, acompanhada da ficha de orçamento e descrição dos
serviços, atestando o tratamento em favor da Recorrente e os dispêndios por ela realizados (fls.
40/41).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pelo profissional Bráulio Marias de Figueiredo (fls. 12 e
40), aliado ao orçamento e descrição dos serviços executados e aos recibos por ele anteriormente
fornecidos (fls. 41 e 5), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento odontológico prestado
à Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano de 2009, restando, ao meu
sentir, suprido o vício apontado no que tange à indicação do paciente e/ou beneficiário dos
serviços realizados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e
torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.046 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720495/2011-68

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 10.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital